Tribunal: TJDFT
Processo: 0720959-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720959-18.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e outro(s) D E S P A C H O Aos agravados para manifestarem-se sobre os dois agravos, que serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 16/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR